Tribunal: TJES
Processo: 5003570-62.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003570-62.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: LUCIANA NOGUEIRA PEREIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003570-62.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA: LUCIANA NOGUEIRA PEREIRA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação proposta por
LUCIANA NOGUEIRA PEREIRA
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
na qual postula a anulação da decisão proferida pelo Município de Vila Velha, a fim de reverter a data base do período aquisitivo de suas férias bem como a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Alega a autora, em síntese, que é Guarda Municipal do Município de Vila Velha, sendo admitida em sua função em 14/07/2016. Por consequência, o período aquisitivo das suas férias, se inicia todo o dia 14/07 de cada ano, e finda no dia 13/07 do ano seguinte.

Entretanto, narra a autora que gozou de 180 dias de licença adotante no período de 15/08/2022 até o dia 10/02/2023 e, após o término da licença, seu período aquisitivo fora prorrogado para 19/01/2024, tendo o gozo da licença-adotante suspendido o período aquisitivo de suas férias, não sendo contabilizada como efetivo exercício.

O juízo sentenciante fundamentou que a jurisprudência pátria é firme no sentido de considerar o período em que a servidora se encontra em gozo da licença-maternidade como efetivo exercício para todos os efeitos legais, sendo que todos os direitos e decisões que se referem à licença maternidade abrangem a licença adotante. Nesses termos, considerou que houve violação do direito à maternidade, constitucionalmente assegurado, ao não se computar o período de licença adotante como exercício efetivo para todos os efeitos legais.

Assim, julgou procedentes os pedidos iniciais condenando o requerido a computar, para todos os fins, o período de licença adotante da requerente como efetivo exercício, inclusive para a aquisição do período aquisitivo de férias. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença a fim de afastar a condenação por danos morais. Sustenta, para tanto, que não há comprovação dos danos alegados. Subsidiariamente requer a redução do valor fixado.

Entendo que não assiste razão ao recorrente razão pela qual a sentença deve ser mantida. No caso dos autos não há que se falar em mero aborrecimento quando toda a expectativa da recorrida, de passar mais tempo com seu recém-chegado filho, foi frustrada em razão da mudança no seu período aquisitivo de férias.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito
, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado pelo juízo
a quo
é razoável e proporcional ao caso em comento.

Concluo, portanto, que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55, caput, da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)